Tribunal: TJSP
Processo: 1050509-11.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Instrumento particular de confissão e novação de dívida – Embargos à execução julgados improcedentes – Inconformismo dos embargantes – 1. Nulidade da sentença não caracterizada. Juiz que deve indicar de forma clara as razões de seu convencimento, não se exigindo fundamentação exaustiva da decisão – 2. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de produção de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Instrumento particular de confissão e novação de dívida – Embargos à execução julgados improcedentes – Inconformismo dos embargantes – 1. Nulidade da sentença não caracterizada. Juiz que deve indicar de forma clara as razões de seu convencimento, não se exigindo fundamentação exaustiva da decisão – 2. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de produção de prova oral. Irrelevância da condição de produtores rurais das fiadoras e avalistas, por se tratar de execução fundada em documento particular assinado por duas testemunhas – 3. Instrumento particular de confissão de dívida. Confissão de dívida que constitui título executivo extrajudicial, nos termos da Súmula no 300 do E. Superior Tribunal de Justiça – 4. Aval e fiança. Validade da garantia pessoal prestada por terceiros, pessoas físicas, em instrumento particular de confissão e novação de dívidas, que não trata, evidentemente, de nota promissória e/ou duplicata rural. Hipótese dos autos que, ao contrário do que alegam as embargantes, firmaram o contrato na condição de avalistas e fiadoras, haja vista as informações contidas no preâmbulo contratual – 5. Execução ajuizada em face de devedores solidários. Hipótese em que o deferimento do processamento da recuperação judicial do devedor principal não obsta o regular prosseguimento da execução contra os devedores solidários. Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.333.349/SP. Eventual aprovação do plano de recuperação judicial que, embora possa implicar na novação da obrigação em relação à devedora principal, não traz proveito aos demais coobrigados. Súmula n. 581, do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo, 85, § 11 do Código de Processo Civil – Recurso não provido.